Tribunal: TJES
Processo: 5019794-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019794-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE ANTERIOR – INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A remição da pena pelo estudo está prevista no
art. 126, da Lei de Execução Penal (LEP),
e regulamentada pela
Resolução 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, sendo aplicável aos apenados que obtêm certificação educacional durante a execução da pena.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem jurisprudência consolidada no sentido de que
o fato de o apenado possuir nível de escolaridade superior não impede a remição da pena pelo estudo
, desde que haja comprovação de aprovação em exame certificador.

No caso concreto, restou demonstrado que o agravado obteve
aprovação parcial no ENCCEJA durante o cumprimento da pena
, fazendo jus à remição proporcional, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência dominante.

Agravo ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019794-83.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EUCLIDES OLIVEIRA RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão da remição da pena pelo estudo, considerando que o agravado já possuía ensino fundamental completo antes do início da execução penal, tendo logrado êxito apenas parcialmente no ENCCEJA durante o cumprimento da pena.

O Juízo da execução penal deferiu a remição com fundamento na Resolução 391/2021, do CNJ, e na interpretação

in bonam partem
do art. 126, da Lei de Execução Penal (LEP), decisão esta que foi mantida mesmo diante da insurgência ministerial (ID 11609605).

O Ministério Público fundamenta seu recurso argumentando que a remição pelo estudo não pode beneficiar apenados que já possuíam certificação equivalente ou superior àquela obtida no exame.

Para tanto, invoca precedentes do STJ que negaram o benefício em casos nos quais o condenado possuía diploma de nível superior antes do início do cumprimento da pena, sob o argumento de que o estudo realizado não representaria esforço ressocializador adicional (ID 11561555, pág. 4).

Todavia, a jurisprudência mais recente do STJ vem firmando entendimento diverso, destacando que a obtenção de certificação educacional durante a execução da pena é suficiente para justificar a remição, ainda que o apenado já possuísse formação escolar anterior.

Em especial, o REsp 2156059/MS, julgado em 8 de novembro de 2024, consolidou a tese de que não há impedimento à remição pelo estudo em razão do nível de instrução preexistente do condenado, desde que haja aprovação nos exames certificadores durante o período da execução da pena.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. EXECUÇÃO PENAL. R
EMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM. RECLUSO COM PRÉVIO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IRRELEVÂNCIA. NORMAS EXECUTÓRIAS RELACIONADAS À REMIÇÃO PELO ESTUDO QUE DEVEM SER INTERPRETADAS FAVORAVELMENTE AO APENADO.
INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. AUSÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE A JUSTIÇA. EFETIVA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO DIREITO EXECUTÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível hipóteses de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal. 2.
A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
Quanto à abrangência dessa hipótese, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.979.591/SP decidiu, à unanimidade, que é possível a remição da pena por aprovação no ENEM ainda que o reeducando já tenha concluído o ensino médio anteriormente ao início do resgate da reprimenda. 3. No caso, a tese ministerial no sentido de ser incabível a concessão da remição pela aprovação no ENAM em razão de o apenado ser portador de prévio diploma de nível superior não merece acolhimento. De fato, as normas da execução penal, notadamente aquela relacionada à remição pelos estudos, deve ser interpretada de modo mais favorável ao réu, especialmente em razão de inexistir, na regra contida no art. 126 da LEP, restrição à concessão do referido direito àqueles que já tenham concluído o ensino médio ou superior. É esse caminho interpretativo que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado nas controvérsias relacionadas ao tema, porquanto vem considerando devidas benesses executórias que, apesar de não terem expressa previsão legal, prestigiam a ressocialização do recluso, como na espécie. Não se trata, ademais, de se conferir crédito contra a justiça, porquanto a remição não é concedida pelo simples fato de o apenado já ter formação superior, mas, sim, por ele ter obtido êxito na aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio por meio de conhecimentos por ele adquiridos. 4. Em julgados recentes, a Quinta Turma do STJ tem considerado válida a concessão do mencionado direito executório ao condenado que já concluiu o ensino superior: AgRg no HC n. 790.202/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgRg nos EDcl no HC n. 746.292/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 5. Recurso especial ministerial não provido.

No caso dos autos, verifica-se que o agravado obteve aprovação parcial no ENCCEJA durante o cumprimento da pena.

Considerando a regra estabelecida na Resolução 391/2021, do CNJ, que prevê a possibilidade de remição proporcional à carga horária prevista para o ensino médio, é legítima a decisão que concedeu a remição parcial da pena ao agravado.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que se encontra em conformidade com os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação aplicável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)